Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de INQ 4995/DF instaurado a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar a conduta delitiva do Deputado Federal licenciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).
Em 25/8/2025, o Diretor-Geral da Polícia Federal encaminhou aos autos ofício encaminhado àquele órgão, por meio do qual requereu reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO, bem como da manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar (eDoc. 134).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República consignou que “parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”.
Em 26/8/2025, determinei à Polícia Penal do Distrito Federal que procedesse ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a JAIR MESSIAS BOLSONARO, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar (eDoc.141).
A Polícia Federal, na mesma data, por meio de Ofício nº 741/2025/SEAPRO/GAB/PF informou que:

“(...) havendo, em tese, intenção de fuga, necessário o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades do custodiado, e do fluxo de veículos na residência e de vizinhos próximos, únicas medidas hábeis a minimizar, de forma razoavelmente satisfatória, tais riscos.
Tais medidas, cumpre apontar, exigiriam o destacamento de vários servidores para atuarem física e ostensivamente no condomínio em que reside o custodiado, e nos seus acessos, não sendo possível, portanto, data maxima venia, e do ponto de vista estritamente operacional, tal atuação com as condicionantes estabelecidas pela Procuradoria-Geral da República. 
Referida ação, para garantir eficácia, demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, o que poderia gerar um grande desconforto, em contrassenso ao que propõe a PGR. Como alternativa a essa medida, e maneira de garantir a efetividade da medida (manutenção da prisão domiciliar) seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24h no interior da residência, como há precedentes (Caso Juiz Nicolau dos Santos Neto. https://www.conjur.com.br/2004-fev18/stj_mantem_prisao_domiciliar_nicolau_santos_neto/) ”.

Por fim, “no sentido de apresentar possibilidades de atuação para mitigação de riscos, e tendo em vista as atribuições institucionais, considerando tratar-se de preso da Justiça Federal” informou que “foi estabelecido contato nesta data com a SENAPPEN para tratativas acerca de apoio para execução do incremento da segurança, tendo sido preliminarmente acordada, em caso de determinação judicial neste sentido, a atuação de efetivos da Polícia Penal Federal para sua execução, em coordenação com a Polícia Federal” (eDoc. 144).
Em 27/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, por meio de Ofício nº 2724/2025 - SEAPE/GAB, informou que “o senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO reside possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”. Assim,“especificamente quanto ao sinal da tornozeleira eletrônica, é de se observar algumas limitações técnicas de funcionamento destacadas pelo CIME, que podem causar interrupção, lentidão ou retardo no funcionamento do equipamento, de forma intencional ou não, quais sejam:

- entrada ou permanência do monitorado em subsolos, estruturas construtivas de conglomerados de prédios, edificações com formato semelhante à Gaiola de Faraday (presente em construções pré moldadas, por exemplo), locais ou veículos onde estão instalados bloqueadores de sinal, zona rural ou rodovias desprovidas de ERB´s, aviões ou outros meios de transporte aéreo que impossibilite a comunicação com antenas de telefone, submersão do equipamento em banheiras, piscinas, enchentes, rios e similares, regiões com relevo excessivamente montanhoso e áreas de sombra, interferências eletromagnéticas de outros equipamentos;
 - uso de bloqueadores de sinal conectados a fonte de alimentação (tomada elétrica residencial ou veicular, Power Bank, etc), assim como a prática do “envelopamento” realizado com papel alumínio, comprometem as funcionalidades da tornozeleira” (eDoc.149).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no seguinte sentido:

“Observo que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa. Ao que se deduz, a preocupação se cingiria ao controle da área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características. Certamente, porém, que há se ponderar a expectativa de privacidade também nesses espaços.
Sendo essas as coordenadas do problema, não se mostra à Procuradoria-Geral da República indeclinável que se proceda a um incremento nas condições de segurança no interior da casa em que o ex-Presidente da República se encontra. Justifica-se, não obstante, o acautelamento das adjacências, como a rua em que a casa está situada e até mesmo da saída do condomínio. 
Quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República não objeta a que receba atenção de vigilância, diferente da presença física continuada de agentes de segurança. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução, em caso de pressentida necessidade. O monitoramento visual não presencial, em tempo real e sem gravação, dessa área externa à casa contida no terreno cercado, também se apresenta como alternativa de cautela, segundo um prudente critério da Polícia, num juízo sobre a sua indispensabilidade”. 

É o relatório. DECIDO.
Em 27/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, por meio de Ofício nº 2724/2025 - SEAPE/GAB, informou, em relação às dificuldades de monitoramento, que “o senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO reside possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”.
A mesma preocupação foi demonstrada pela Procuradoria Geral da República, ao salientar:
 
“a preocupação se cingiria ao controle da área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características .... Quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República não objeta a que receba atenção de vigilância, diferente da presença física continuada de agentes de segurança. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução, em caso de pressentida necessidade. O monitoramento visual não presencial, em tempo real e sem gravação, dessa área externa à casa contida no terreno cercado, também se apresenta como alternativa de cautela, segundo um prudente critério da Polícia, num juízo sobre a sua indispensabilidade”.
 
Em 29/8/2025, a SEAPE/DF encaminhou o Ofício nº 2760/2025 – SEAPE/GAB, por meio do qual:

 “solicita autorização desta Corte para a realização de vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento. O monitoramento imposto requerer redundância de meios de fiscalização visando efetividade da medida”.

Dessa maneira, a efetividade do monitoramento integral do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, determinado em decisão anterior, exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga.
Importante ressaltar, portanto, que, embora a prisão domiciliar seja uma medida intermediária entre as diversas  cautelares previstas na legislação e a prisão preventiva, continua sendo uma espécie de restrição à liberdade individual, não perdendo as características de restrição parcial da privacidade e intimidade do custodiado, sob pena de sua total inutilidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO que a Polícia Penal do Distrito Federal, em complementação às medidas de monitoramento em curso, REALIZE:
    1) “vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento”, nos termos do solicitado no Ofício nº 2760/2025 – SEAPE/GAB. As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros. Os autos das vistorias deverão ser enviados à juízo diariamente;
2) monitoramento presencial na área externa da residência (“área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características”), ou seja, na área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da “maior exposição ao risco referido pela autoridade policial”, como destacado pela Procuradoria Geral da República, em face da existência de “imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”, como salientado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

Oficie-se, imediatamente, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente